Tribunal: TJDFT
Processo: 0735404-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Para a r. decisão do MM. Juiz que defere pedido da Defesa, a qual discordou do órgão acusador quanto ao não oferecimento do sursis processual, e determina a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, aplicando, por analogia, o artigo 28 do CPP (ID 19023935, p. 97), não há recurso específico previsto. Assim, e sustentado erro de procedimento, cabível, em tese, a reclamação, que se mostra tempestiva (art. 233 do Regimento Interno). A magistrada assim fundamentou: “Deixo de absolver sumariamente o acusado por não vislumbrar a presença de nenhuma das situações previstas no art. 397 do CPP. Em razão das medidas restritiva impostas contra a pandemia de COVID-19, defiro, excepcionalmente, a posterior e eventual apresentação de novo rol de testemunha pela Defesa. Noutro giro, considerando que a Defesa se insurge contra a recusa, pela acusação, do oferecimento de sursis processual, bem como atenta ao fato de que o réu atende aos requisitos objetivos legais ao oferecimento do benefício, na forma do art. 89 da Lei n.o 9.099/1995, DEFIRO o pedido da Defesa ao tempo em que aplico analogamente o art. 28 do CPP e determino o encaminhamento do feito à Procuradoria-Geral de Justiça do MPDFT para reanálise, em definitivo, do cabimento do benefício ao réu” (ID 19023935, p. 97). Sustenta a Promotoria de Justiça que “a denúncia capitula, EM ABSTRATO, duas qualificadoras para o crime do art. 129 do CP, o que aumenta a pena mínima para acima do limite mínimo de um ano. Trata-se, portanto, de IMPEDIMENTO LEGAL DE NATUREZA OBJETIVA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, E NÃO A DISCORDÂNCIA COMUM E DE PRAXE COM O ENTENDIMENTO RESTRITIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO no tema, quando da análise dos requisitos subjetivos” (ID 19023935, p. 98). Nas razões desta reclamação, reafirma: "na cota, diante do não-cabimento do ANPP (Acordo de Não-Persecução Penal) pelo crime ter sido cometido com violência, o Ministério Público, diante da presença de duas qualificadoras na denúncia que, em tese, aumentam a pena-base acima do limite abstrato de 1 (um) ano, não ofereceu a proposta de suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei 9.099/95" (ID 19023934, p. 2). Na cota da denúncia destacara o órgão ministerial: “03. Por outro lado, acerca do eventual cabimento da proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95), nota-se que a imputação da denúncia traz dois incisos qualificadores, o que, em abstrato, faz com que a pena mínima ultrapasse o limite de um ano a justificar o sursis. 04. Em adição, os fatos foram bastante graves, o que contraria o disposto no art. 77, II, do CP, no sentido de ser o benefício autorizado pelas circunstâncias do delito. 05. Assim, o Ministério Público NÃO oferece o benefício da suspensão condicional do processo.” (ID 19023935, p. 4). Equivoca-se a Promotoria reclamante. Bem disse a magistrada que, pelos requisitos objetivos, é possível o sursis processual, nos termos do artigo 89 da Lei no 9.099/1995. A denúncia que está no ID 19023935, pp. 2/3, imputa ao acusado incursão no “art. 129, § 1o, incisos I e II, do CP”. A pena prevista para esse crime é de “reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos”. Logo, cabe, em tese, o sursis processual. O requisito objetivo de pena mínima de 1 (um) ano está atendido. Como, na cota que acompanhou a denúncia, ainda justificou a Promotoria que também deixava de fazer a proposta de suspensão condicional do processo, porque “os fatos foram bastante graves”, contrariando “o disposto no art. 77, II, do CP, no sentido de ser o benefício autorizado pelas circunstâncias do delito” (item 04, ID 19023935, p. 4), aí se discutindo requisito subjetivo, nada mais restava à magistrada senão aplicar, analogicamente, o artigo 28 do Código de Processo Penal, inclusive com amparo na Súmula no 696 do Supremo Tribunal Federal. Havida divergência, quanto ao requisito subjetivo, entre os entendimentos do promotor, que não oferece a suspensão processual, e o do magistrado, que a visualiza cabível, necessária, por analogia, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. ART. 171, § 2o, INCISO V, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CONCESSÃO EX OFFICIO. INADMISSIBILIDADE. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I - O Juiz não é parte e, portanto, inadmissível, em princípio, ex vi art. 89 da Lei no 9.099/95, que venha a oferecer o sursis processual ex officio ou a requerimento da defesa. II - "Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal." (Enunciado no 718 da Súmula do Pretório Excelso). Recurso provido.” (STJ, REsp 1008191/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2008, DJe 09/06/2008) (Rectius, Súmula no 696 do STF). Manifestamente improcedente, portanto, o pedido nesta reclamação, porque não há erro de procedimento da magistrada, indefiro-a liminarmente, nos termos do parágrafo único do artigo 234 do Regimento Interno deste Tribunal. Comunique-se ao juízo. Preclusa esta decisão, arquive-se. I. Brasília, 26 de agosto de 2020 Des. Mario Machado Relator